Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTOMÓVEL USADO E ANTIGO. DESGASTE NATURAL DE USO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não se vislumbra fundamentação deficiente, ausência de fundamentação ou omissão quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.
2 – Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nesses termos, em sede de responsabilização civil objetiva, para a condenação do fornecedor, é suficiente a demonstração do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade, prescindindo-se, assim, de prova do dolo ou culpa, salvo se o fornecedor comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor.
3 – Os elementos constantes dos autos não evidenciam a alegada prestação de serviços defeituosa do Réu/Apelado, nem sua responsabilidade pelos defeitos apresentados pelo veículo posteriormente, mormente levando-se em conta que foram utilizadas no conserto, por opção do próprio Apelante, peças usadas adquiridas de terceiros e que, além disso, o automóvel já contava com mais de duas décadas de uso. Assim, o fornecedor de serviços não pode ser responsabilizado se não há evidências de que agira ou se omitira de maneira danosa na prestação de seus serviços, não havendo, pois, de se falar em indenização por danos materiais e morais.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.